Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso, a embargante aponta omissão no julgado aduzindo que os juros de mora deveriam observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Ocorre que, embora decidido na origem, não houve insurgência da embargante quanto a esse ponto específico em seu recurso, tendo a sentença sido mantida (exceto quanto aos honorários advocatícios) pela rejeição expressa dos argumentos ventilados na apelação. Em tal circunstância, não há de se falar em omissão.

4. Nos termos do artigo 1.025, do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração improvidos.